Tribunal: TJDFT
Processo: 0003422-92.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CIVEL PROCESSO: 0003422-92.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA AGRAVADA: ANDREA MARCIA SANTOS SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 20183212, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 20833473, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221 - A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, conforme requerido à ID 20833469. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014